Tribunal: TJSP
Processo: 1014013-19.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOTEAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção. Irresignação da autora-reconvinda. 2. O ponto nodal do litígio consiste em aferir se a casa erigida pela autora sobre seu lote está em desacordo com o estatuto da ré, que

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOTEAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção. Irresignação da autora-reconvinda. 2. O ponto nodal do litígio consiste em aferir se a casa erigida pela autora sobre seu lote está em desacordo com o estatuto da ré, que veda a construção de casas no loteamento com mais de dois pavimentos. 3. O projeto arquitetônico e as fotografias encartadas nos autos indicam que a casa construída pela autora sobre o lote tem três andares. 4. Em vista da alegação de irregularidade construtiva, a autora alega que o suposto terceiro pavimento seria área técnica do imóvel. 5. O julgamento antecipado da lide é precipitado, pois é imprescindível aferir se (i) a autora construiu um terceiro pavimento na casa; (ii) a parte da construção que aparentemente constitui um terceiro pavimento poderia ser considerada como área técnica. 6. Imprescindível a realização de perícia de engenharia e arquitetura, prova cujo custeio deverá ser rateado pelas partes. 7. Sentença anulada. Recurso prejudicado.